Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-58.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002358-58.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELVA APOLINARIA FERNANDES - CPF: 448.518.711-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1002358-58.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Selva Apolinaria Fernandes

Apelada:

Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

E M E N T A

AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1002358-58.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Selva Apolinaria Fernandes

Apelada:

Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por Selva Apolinaria Fernandes em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor da Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que os juros remuneratórios do contrato nº 041250020719 está em dissonância com a taxa média do mercado da época da contratação, postulando a reforma da sentença para que seja limitado à taxa média do mercado segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, além da restituição do que pagou a mais. Por fim, pugna pela condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143578669), pugnando pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1002358-58.2021.8.11.0015

– Sinop

Apelante:

Selva Apolinaria Fernandes

Apelada:

Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Selva Apolinaria Fernandes firmou com a Crefisa S.A. – Crédito Financiamento e Investimentos, contrato de empréstimo bancário consignado com desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário, no valor de R$

2.785,82 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), para o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 627,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), sentindo-se prejudicado, ajuizou a ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, relativos aos encargos financeiros tidos abusivos.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importo de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária deferida (id. 143578663).

Inconformada, recorre a autora sustentando a ocorrência de abusividade no pacto, notadamente quando a manutenção dos encargos financeiros, consistente nos juros remuneratórios, ao argumento de que a taxa média de juros para o período do contrato era de 119,20% a.a. e que a taxa contratada foi de 987,22% a.a. (id. 143578665).

Pois bem.
Inicialmente, e por questão de prejudicialidade, analiso a matéria afeta à ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico que
a MMª Juíza
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram a magistrada ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono parte da decisão que trata da matéria,
verbis
:

“
Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação do
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
e a
AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
,
devidamente assinadas pela parte requerente (ID. 51342008), razão pela qual entendo que a parte demandante possui legitimidade para a interposição da presente ação.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo, por meio dos documentos juntados aos autos, a validade do contrato está devidamente comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

”

(id. 143578663)

Assim, pelo que se denota, a douta magistrada
a quo
não fez qualquer menção acerca da limitação dos juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1º, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou o pedido formulado pela apelante, sequer teceu sobre ele, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022